Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTÉTICOS. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS. CIÊNCIA DOS RISCOS. CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. DANO GRAVE NÃO PREVISTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO AFASTADA. DANO MATERIA, MORAL E ESTÉTICO.
1. Comprovado o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, não há se falar em deserção do recurso.
2. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. Nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, responsabilidade essa que somente será afastada, na forma do § 3°, do mesmo dispositivo legal, se provada ausência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Manchas permanentes na pele oriundas de queimaduras decorrentes de procedimento de depilação a laser caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva de indenizar.
5. O fato de a consumidora ter consentido com os riscos do procedimento não exime a fornecedora de os prestar com excelência nem afasta a sua responsabilidade em casos de falha na sua prestação. 5.1. Efeitos colaterais razoáveis e esperados não se confundem com resultado desastroso.
6. Demonstrado o dano e o nexo de causalidade, não tendo a fornecedora logrado provar a culpa exclusiva da consumidora, deve aquela responder integralmente pelo ressarcimento dos danos.
7. No que se refere ao dano material, constatado o defeito na prestação do serviço, deve a fornecedora devolver à consumidora os valores pagos pelos serviços contratados, descontadas as sessões realizadas sem intercorrências.
8. Já quanto ao dano moral, concluído que o procedimento estético inicialmente realizado não alcançou o resultado pretendido, em razão da ocorrência de lesões na pela da consumidora, por se tratar de obrigações de resultado, há a presunção do dano, o que induz à reparação no aspecto moral.
9. O dano estético é caracterizado pela deformidade física, permanente ou com efeito demasiadamente prolongado no tempo, tal como no caso dos autos, que causa repulsa, vergonha ou sentimento de inferioridade.
10. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
11. Recurso conhecido e desprovido.